Tribunal: TJPA
Processo: 0016941-58.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0016941-58.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: EVERTON PATRIK SOUZA DE CAMPOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO DA PARTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS – DECISÃO UNÂNIME.

1. À luz do art. 619, do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição, esclarecer obscuridade ou afastar ambiguidade do julgado, o que não se verificou
in casu
.

2. Recurso que visa rediscutir matéria amplamente debatida por ocasião do julgamento do recurso de apelação, o que não se admite, ainda que para fins de prequestionamento. Precedentes do C. STJ.

3. À unanimidade, embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EVERTON PATRIK SOUZA DE CAMPOS
(ID – 18533444), em face do Acórdão no ID –
18369562
, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto e deu provimento ao apelo ministerial, aumentando a sua pena-base, bem como, via de consequência, redimensionando a pena definitiva para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, modificando o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o semiaberto e afastando a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Alega o embargante a existência de omissão e contradição na
r. decisum
, pois não foi aplicada a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III,
d
, do Código Penal Brasileiro, e não houve grave dano à coletividade apto a justificar o agravamento da sanção criminal.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e, por consequência, seja absolvido do crime de sonegação fiscal.

Em 29/04/2024, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos.

Acerca das hipóteses de cabimento desta espécie de recurso, estabelecem os arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal o que segue:

“
Art. 619
.

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620
.

Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”

Como se vê, os embargos de declaração têm por objetivo suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado. Trata-se, portanto, de recurso com fundamentação vinculada, não servindo para mera reapreciação do julgado.

Alega
o embargante que a decisão combatida está omissa e contraditória. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, anota-se que, dar-se-á omissão quando, no ato decisório, faltar análise de matéria sobre o qual deveria se manifestar, enquanto contradição é a existência de proposições inconciliáveis.

Na espécie, diferentemente do que afirma o embargante, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP) não foi aplicada pelo simples fato dele não ter confessado o fato em juízo, aliás, como bem discorreu o magistrado sentenciante, o recorrente não apenas não admitiu o crime em seu interrogatório judicial, como também não o fez em quaisquer das suas manifestações escritas ao longo da instrução criminal, onde, pelo contrário, sempre fez questão de sustentar a inexistência de provas da materialidade e de autoria do delito do art. 1º, da Lei nº 8.137/90, requerendo, ao final, sua absolvição.

Outrossim, o grave dano à coletividade e, por consequência, a valoração negativa do vetor “consequências do crime” na primeira fase da dosimetria, foi idoneamente justificada em precedentes destacados e recentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, da quinta e sexta turmas, de modo que não há qualquer incoerência entre os fundamentos e o dispositivo do julgado.

Logo, não se vislumbra na
r. decisum
quaisquer dos vícios descritos no art. 619, do CPP. Isto porque, contradição haveria se toda a fundamentação tivesse sido desenvolvida num sentido e a decisão tomada em outro; e omissão se daria se algum ponto não tivesse sido analisado. Claramente, nenhuma dessas hipóteses ocorreu.

Destarte, é certo que o embargante apenas se insurge contra um provimento jurisdicional do qual discorda, o que não merece prosperar, uma vez que os embargos de declaração são recursos que não se prestam a rediscutir matéria já analisada, devendo eventual inconformismo ser manifestado pelo meio próprio.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCOFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado
.
Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte
.

2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.969.123 / PE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29/03/2022) (grifo nosso)

“PENAL. PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA
. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Sem a demonstração das hipóteses de cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal - CPP
, e art. 1022, III, do Código de Processo Civil - CPC),
a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
.

2. Embargos declaratórios rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.855.618 / AC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/03/2022) (grifo nosso)

Por fim, no que tange à alegação de prescrição do delito de sonegação fiscal, matéria de ordem pública, digo que é igual e totalmente improcedente, primeiro porque, como visto, a condenação penal não transitou em julgado para a acusação, regulando-se o cálculo prescricional pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime (cinco anos de reclusão), o que prescreveria em 12 (doze) anos de reclusão, conforme art. 109, III, do CP; entretanto, ainda que assim não fosse, a condenação imposta na sentença
a quo
(
três anos e nove meses de reclusão), de acordo com o art. 109, IV, do CP, possui prazo prescricional de 08 (oito) anos, o qual também não decorreu entre nenhum dos marcos interruptivos da prescrição, especialmente ocorrência do fato (anos de 2016 e 2017), recebimento da denúncia (novembro/2019) e sentença condenatória (setembro/2021).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27/05/2024